Tribunal: TJDFT
Processo: 0729846-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729846-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos, com a descrição da lide subjacente: "Trata-se na origem de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal para cobrança dos créditos tributários de ICMS, objeto da CDA no 0006108806, no montante histórico de R$ 2.605.089,27. 2. Em virtude de a Agravante se encontrar em recuperação judicial, foi proferida decisão pelo Juízo de origem determinando a suspensão dos atos constritivos do seu patrimônio até o julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.712.484/SP (Tema/STJ no 987), que versa sobre a “possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal” (decisão de Id. 43226007). 3. Contudo, a Agravada requereu a retomada da Execução Fiscal e a penhora de ativos financeiros, argumentando que as alterações promovidas na Lei de Recuperação Judicial, pela Lei no 14.112/20, permitiriam o prosseguimento do feito executivo e que houve a desafetação do tema 987. 4. E o pedido foi deferido pela r. decisão agravada, nos seguintes termos: O pedido do Exequente comporta deferimento, pois recentemente (28/06/2021) foi cancelado o Tema Página 5 de 18 987 pelo STJ. em face da edição da nova Lei de Falência, entendendo-se ter sido prejudicada a afetação antes determinada. Assim, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO do feito, mesmo porque a nova legislação dispõe de forma expressa sobre a possibilidade de coexistência entre a recuperação judicial e a execução fiscal com processamento em Juízos autônomos, não havendo qualquer óbice normativo ao prosseguimento desta ação. Ao Exequente para requerer o que for pertinente ao recebimento do seu crédito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Intimem-se as partes. 5. No entanto, a r. decisão agravada deverá ter seus efeitos suspensos, liminarmente, com o posterior provimento integral do presente recurso, conforme razões de direito a seguir. Requer a agravante: a) seja deferido o efeito suspensivo, determinando-se o sobrestamento do feito originário até o julgamento final do presente recurso. b) Ao final, requer seja dado integral provimento ao presente recurso, para o fim de se suspender a execução fiscal originária até o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de Recuperação Judicial no 0220184-63.2015.8.19.0001, em trâmite perante a 5a Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro-RJ. c) Subsidiariamente, requer o provimento deste recurso para que todos os atos de constrição a serem realizados pelo juízo a quo sejam submetidos, de maneira prévia, ao crivo do juízo recuperacional, de modo a não se prejudicar o cumprimento do plano de recuperação judicial da Agravante. Dispõe a Lei de Falências LEI No 14.112, verbis: “ Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. ................................................................................................................................ (...) § 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) , observado o disposto no art. 805 do referido Código. § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) , observado o disposto no art. 805 do referido Código . Grifei Conforme observou a Douta Juíza de origem, a Lei de Falência, no seu dispositivo no art. 6, §7o-B afasta a pretensão deste agravo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de setembro de 2021